Tribunal: CARF
Processo: 10510.721400/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721400/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SERHTEC EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E SERVICOS GERAIS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
ENTREGA
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO
LUCRO PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
CAIXA.
A contribuinte, na qualidade de optante pela sistemática do lucro presumido,
somente se desincumbiria do ônus de apresentar a documentação contábil
solicitada pela fiscalização se apresentasse o Livro Caixa referente ao período
fiscalizado, o que não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 173-179) em que a recorrente sustenta, em
síntese, que é optante da sistemática de lucro presumido para tributação simplificada de IRPJ e
CSLL e, conforme inteligência dos arts. 190 e 527, do Decreto no 3.000/99, está desobrigada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721400/2013-89
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721400/2013-89

apresentar escrituração comercial detalhada (Livro Diário, o Livro Razão e o Plano de Contas
solicitados pela fiscalização). Nesse sentido, entende que é nula a aplicação da multa.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 178 e 179.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
51.008.820-1 (fls. 2-45) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
descumprimento obrigação acessória, em face de Serhtec Empreendimentos, Consultoria e
Serviços Gerais LTDA (CNPJ no 06.886.119/0001-90), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2009 a 12/2012. A autuação alcançou o montante de R$ 17.173,58 (dezessete mil
cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). A notificação do contribuinte aconteceu
em 10/05/2013 (fl. 3).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6 e 7):
1. O autuado, apesar de intimado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF
e pelo Termo de Intimação Fiscal - TIF no 1, ambos anexos, deixou de apresentar o
Livro Diário, o Livro Razão e o Plano de Contas, referentes ao período de 01/2009 a
12/2012, contrariando o $ 2o, do artigo 33, da Lei no 8.212/1991.
2. O autuado é primário, nos termos do parágrafo único, do art. 290, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreta no 3.048/1999, e a fiscalização não
constatou agravante.
O contribuinte apresentou impugnação em 07/06/2013 (fls. 47-53) alegando que é
optante da sistemática de lucro presumido para tributação simplificada de IRPJ e CSLL e,
conforme inteligência dos arts. 190 e 527, do Decreto no 3.000/99, está desobrigada a apresentar
escrituração comercial detalhada (Livro Diário, o Livro Razão e o Plano de Contas solicitados
pela fiscalização). Nesse sentido, entende que é nula a aplicação da multa.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 53.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-33.748, de 15 de outubro de 2013 (fls. 159-162), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E/OU
LIVROS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n.° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração ao art. 33, parágrafos 2o e 3o, da
Lei n.o 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721400/2013-89

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 19 de novembro de 2013 (fls. 171 e 172), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 19 de dezembro de 2013 (fls. 173-179). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da apresentação de Livro Diário, o Livro Razão e o Plano de Contas.
Entende a recorrente que, por ser optante da sistemática de lucro presumido para
tributação simplificada de IRPJ e CSLL, bem como por inteligência dos arts. 190 e 527, do
Decreto no 3.000/99, estaria desobrigada a apresentar escrituração comercial detalhada (Livro
Diário, o Livro Razão e o Plano de Contas solicitados pela fiscalização), sendo nula a autuação.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Do descumprimento da obrigação acessória
A Administração Tributária tem o poder e dever de exigir o cumprimento das
obrigações previstas em Lei. O Auditor Fiscal, autoridade administrativa que representa
a Receita Federal do Brasil, revestindo-se das prerrogativas previstas na legislação,
comparece à empresa a fim de constatar se o contribuinte está cumprindo com suas
obrigações tributárias principais e acessórias.
Verificado o descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, a
fiscalização efetua o lançamento do credito previdenciário através do Auto de Infração.
O art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), assim, estabelece:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Destarte, sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, não
pode prescindir da observância da norma legal.
Nesse compasso, do cotejo entre os fatos descritos no presente Auto de Infração e a Lei
n.o 8.212/91, em seu art. 33, §2o, que dá suporte à presente autuação, constatamos um
perfeito enquadramento, uma vez que o sujeito passivo não cumpriu a obrigação
acessória de exibir todos os documentos solicitados, tais como: o Livro Diário, o Razão
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721400/2013-89

e o plano de contas contábil do autuado, relativo ao período fiscalizado, 01/2009 a
12/2012.
Quanto à alegada desobrigação de apresentar o Livro Diário e o Razão, resta esclarecer
que o Decreto n.o 3.000/99, no art. 527, inciso I, estipula como regra geral que a pessoa
jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido
deverá manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Esta por sua
vez determina, consoante art. 1.180 do Código Civil, que além dos demais livros
exigidos por lei, é indispensável o Diário. Segue citação legal abaixo.
Decreto 3.000/99 - IMPOSTO DE RENDA
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei n° 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Código Civil
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Nesse compasso, para que a autuada fosse desobrigada de apresentar o Livro Diário e o
Razão, quando intimada (fls. 9 e 12), deveria ter se desincumbido de demonstrar e
entregar a autoridade fiscal a escrituração do Livro Caixa com toda a movimentação
financeira, inclusive bancária, do período de 1/2009 a 12/2012, nos termos do parágrafo
único, do mesmo Decreto n.o 3.000/99.
Ademais, o autuado também não comprovou a entrega do plano de contas para o
período de 1/2009 a 12/2012.
Assim, independentemente de pagar os tributos, os contribuintes têm a obrigação de
registrar e formalizar as suas operações contábeis através de livros e escrituração
específica e quando requisitados entregá-los à autoridade fiscal, fato este que não fora
observado pelo sujeito passivo.
De todo o exposto, considerando que o AI se encontra revestido das formalidades
legais, voto pela procedência total do crédito tributário.
Tendo em vista que os argumentos do recurso voluntário são essencialmente os
mesmos já levantados em sede de impugnação administrativa, bem como por concordar com as
razões da DRJ acima transcritas, adoto estas últimas como razões de decidir e afasto os
argumentos da contribuinte, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721400/2013-89

Conclusão
Diante do exposto, voto por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 202
DF CARF MF
Original